Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717719-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIELO S.A., NARAYANA DE CASTRO COUTINHO BRASILEIRO APELADO: NARAYANA DE CASTRO COUTINHO BRASILEIRO, CIELO S.A., NEON PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que CIELO S/A e NEON PAGAMENTOS S/A manifestem-se acerca da alegação de preclusão lógica do direito de recorrer, em razão da aquiescência parcial com a decisão, ventilada nas contrarrazões de ID 22189263. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator